Tribunal: TJDFT
Processo: 0718183-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0718183-74.2021.8.07.0000 PACIENTE: WESLEY ALVES LIMA IMPETRANTE: DAYANA SANTANA DE MENDONCA, WESLEY JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Wesley Jose da Silva e outro em favor de WESLEY ALVES LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília, que decretou prisão preventiva do paciente. Informam os impetrantes que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 22/10/2020, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 73, segunda parte, do Código Penal – CP, encontrando-se recolhido desde o dia imediatamente seguinte à expedição do mandado de prisão – 23/10/2020, oportunidade em que se apresentou voluntariamente perante à autoridade policial. Alegam não ter o Paciente empreendido fuga do distrito da culpa, de modo que a segregação cautelar não se justificaria para fins de conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Para tanto, além da apresentação voluntária – conduta que afirmam evidenciar a ausência de intenção de se furtar à aplicação da lei, questionam a ocorrência de diligências empreendidas para localização do Paciente e contestam a informação da autoridade policial, constante no requerimento de prisão, no sentido de que residiria na Cidade Estrutural, pois o próprio reside desde o ano de 2018 na cidade de Aparecida de Goiânia – GO, onde exerce ocupação lícita, consoante demonstrado pelos documentos em anexo. Argumentam que a gravidade do crime, sem demonstração concreta dos fatos que ensejam risco do Paciente à coletividade, não caracteriza o "periculum libertatis", não se prestando para fundamentar a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública. Nessa esteira, os impetrantes ressaltam que o Paciente negou veementemente o crime a ele imputado, é primário, tem residência fixa, vínculo empregatício, não havendo indício de que possa interferir na instrução criminal, ameaçar testemunhas ou interferir na produção probatória, além de ser arrimo de família, casado e pai de três filhos – um diagnosticado com síndrome genética de déficit cognitivo, que necessitam de seus cuidados, diante do desemprego da esposa. Argumentam que a sentença de pronúncia não é óbice à concessão da ordem de habeas corpus, afirmando ainda que, in casu, a sentença de pronúncia não trouxe fundamentação para justificar a manutenção da prisão preventiva do Paciente, circunstância que afrontaria o § 3o do artigo 413 do CPP. No mais, ao mencionarem a crise de saúde desencadeada pelo covid-19, defendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Para fins de liminar, sustentam residir o “fumus boni iuris” na ausência de flagrante e de evidência de que o Paciente pretenda se furtar à aplicação da lei penal. O “periculum in mora” caracterizar-se-ia pelos prejuízos (moral e psicológico) decorrentes do constrangimento ilegal. Requerem, em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, seja a ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugnam pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sugerindo como opção a monitoração eletrônica. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. Importa também destacar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Dito isso, em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. A decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva restou substancialmente fundamentada (ID 26257195), consoante se confere do excerto referente à segregação cautelar, in verbis: “Passo a enfrentar o requerimento de prisão preventiva do denunciado. A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, a materialidade do delito está comprovada pelo Laudos de Exame de Corpo de Delito – IML no 25471/20 e 26657/20 (fls. 24-25 e 31-32), bem como pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial. No que concerne aos indícios de autoria, a prova oral produzida na fase policial levam a, nesse juízo sumário, admiti-la como indiciariamente demonstrada. Esse contexto é reforçado pelo termo de declarações das testemunhas. In verbis: ADÃO DE SANTANA FERREIRA (ID 74985986, p. 1-2): “No dia 07/09/2020, entre 21h00 às 22h00, estava jantando no bar Resenha, situado no Setor Leste da Cidade Estrutural/DF, juntamente com sua esposa ELIZABETH da SILVA, seu amigo ROBSON FERREIRA LIMA, SANARA, esposa de ROBSON, e mais duas crianças, tratando-se do enteado do inquirido e do filho de ROBSON; QUE enquanto estava lá, um antigo desafeto, de nome WESLEY (identificado posteriormente como WESLEY ALVES LIMA), chegou ao local; QUE ficou incomodado com a presença de WESLEY, visto que ambos envolveram-se em uma ocorrência de tentativa de homicídio, na qual o inquirido fora indiciado e acusado, mas posteriormente absolvido pelo juiz do Tribunal do Júri de Brasília (boletim de ocorrência n° 7.448/2018-01' DP; IP n° 453/2018 - 08' DP); QUE solicitou ao garçom do bar citado para que solicitasse a WESLEY que ele se retirasse do local, pois, caso contrário, o declarante iria embora; QUE após o garçom dirigir-se a WESLEY, tal indivíduo acabou deixando o local; QUE após aproximadamente 20 (vinte) minutos, WESLEY retornou ao bar citado; QUE ELIZABETH presenciou o exato momento em que WESLEY aproximou-se da mesa em que estavam, sacou um revólver calibre .38 da cintura e efetuou os disparos na direção do grupo; QUE como estava de costas para WESLEY, assim que escutou os estampidos, o inquirido se jogou ao chão, rolou e saiu correndo; QUE mesmo assim, foi alvejado por um dos disparos nas costas; QUE WESLEY se evadiu em direção à passarela da Via Estrutural; QUE assim que tomou ciência do ocorrido, um amigo do inquirido, de nome ALAN, o colocou em seu veiculo e o encaminhou até o Hospital de Base de Brasília, onde fora socorrido; QUE quando estava em tal nosocômio, tomou ciência que ROBSON também fora alvejado na altura do ombro esquerdo por um dos disparos efetuados por WESLEY, sendo socorrido por uma viatura do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal até o Hospital de Base de Brasília; QUE no dia dos fatos, ainda no hospital, policiais civis lhe mostraram a fotografia do suspeito, tendo o inquirido reconhecido, com absoluta certeza e segurança, WESLEY ALVES DA SILVA como sendo o indivíduo que efetuou os disparos o alvejaram e também ROBSON (...).” ROBSON FERREIRA LIMA (ID 74985987, p. 1): “No dia dos fatos, sabendo neste ato tratar-se de 07 de setembro de 2020, no período noturno, encontrava-se no bar RESENHA, situado na Quadra 02, Conjunto 09, Lote 32, Setor Leste, Cidade Estrutural/DF, juntamente com sua esposa SAMARA NASCIMENTO, seu amigo ADÃO DE SANTANA FERREIRA, a esposa dele, ELIZABETE DA SILVA, e mais duas crianças, quando um indivíduo branco, estatura mediana, forte, o qual trajava camiseta verde, de boné preto, antigo desafeto de ADÃO, chegou ao local; QUE pelo que tomou conhecimento, ADÃO foi acusado anteriormente de ter tentado matar tal indivíduo, mas fora absolvido; QUE ADÃO solicitou ao dono do bar Resenha que tal indivíduo fosse retirado do local; QUE por tal motivo, o garçom retirou os baldes de cerveja que estavam na mesa do desafeto de ADÃO, fazendo com que ele deixasse o local; QUE passados cerca de 20 (vinte) minutos, ELIZABETE percebeu quando um indivíduo, portando uma arma de fogo, aproximou-se pelas costas de ADÃO e efetuou os disparos em direção ao grupo, um dos quais atingiu o inquirido na altura do seu braço direito; QUE em razão dos fatos terem ocorrido rapidamente, não conseguiu visualizar a fisionomia do autor dos disparos; QUE acredita que foram efetuados 05 (cinco) disparos; QUE o inquirido correu em direção a uma padaria situada nas imediações do local do fato, sendo socorrido até o Instituto Hospital de Base de Brasília, onde ficou internado por 10 (dez) dias, recebendo alta no dia 18 de setembro de 2020; QUE ao visualizar a fotografia de WESLEY ALVES LIMA, o reconheceu, com absoluta certeza e segurança, como sendo o indivíduo que esteve no bar anteriormente e que teria se envolvido em uma ocorrência de tentativa de homicídio com ADÃO (...).” SAMARA NASCIMENTO VIEIRA (ID 74985988, p. 1): “No dia dos fatos, sabendo neste ato tratar-se de 07 de setembro de 2020, no período noturno, encontrava-se no bar RESENHA, situado na Quadra 02, Conjunto 09, Lote 32, Setor Leste, Cidade Estrutural/DF, juntamente com seu marido ROBSON FERREIRA LIMA, com seu amigo ADÃO DE SANTANA FERREIRA, a esposa dele, ELIZABETE DA SILVA, e mais duas crianças, quando um indivíduo branco, estatura mediana, gordo, o qual estava de boné, antigo desafeto de ADÃO, chegou ao local; QUE pelo que tomou conhecimento, ADÃO foi acusado anteriormente de ter tentado matar tal indivíduo, mas fora absolvido; QUE após ADÃO solicitar ao garçom do bar que tal indivíduo fosse retirado do local, pois senão ele iria embora, o garçom atendeu seu pedido, tendo aquele indivíduo deixado o estabelecimento; QUE passados cerca de 30 (trinta) minutos, ao se levantar para ir ao banheiro, juntamente com as duas crianças, a inquirida escutou uma gritaria e barulhos de cadeiras sendo jogadas ao chão, como se as pessoas estivessem correndo; QUE não escutou os disparos de arma de fogo; QUE assim que voltou, percebeu que não havia mais ninguém na mesa onde estava; QUE encontrou com ADÃO no outro lado da rua, ao que ele pediu à inquirida que chamasse uma ambulância, porque tinha sido alvejado com um disparo nas costas; QUE ADÃO foi socorrido por ALAN até o Instituto de Hospital de Base de Brasília; QUE assim que retornou ao local dos fatos, tomou conhecimento que ROBSON estava dentro de uma ambulância em frente a uma padaria; QUE deslocou-se até tal local e, de lá, foi dentro da ambulância, juntamente com ROBSON, até o Instituto Hospital de Base de Brasília, onde ele ficou internado; QUE ao visualizar a fotografia de WESLEY ALVES LIMA, o reconheceu, com absoluta certeza e segurança, como sendo o desafeto de ADÃO e que compareceu no bar anteriormente. (...).” Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a manutenção da custodia cautelar do acusado, para garantir a ordem pública. A gravidade em concreto da conduta praticada, demonstrada através do modus operandi (forma em que praticado o delito) narrado pela vítima e testemunhas, evidencia que a ordem pública está em risco, caso permaneça em liberdade. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EVENTUAL DELONGA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROVISIONAL. SÚMULA 21 DESTE STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. 1. Evidenciada está a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado, pela utilização, em tese, de recurso que teria dificultado a defesa da vítima e pela crueldade com que fora perpetrado. (STJ, HC 216.361/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 8.5.2012) A situação concreta de perigo se encontra evidenciada pelos relatos das testemunhas que em seus depoimentos relataram que o acusado, pretendendo se vingar da vítima por desavenças anteriores, teria retornado ao local dos fatos (lugar público), com uma arma de fogo, e se aproveitando de um momento de distração passou a atirar contra o grupo em o ofendido estava, colocando em risco todos que ali se encontrava, inclusive crianças. Ademais, a custódia cautelar também se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal. É que o acusado não foi localizado pela autoridade policial após a ocorrência delitiva, sendo que as investigações conduzidas pela autoridade policial indicam que o réu se evadiu do distrito da culpa após os fatos. A fuga do distrito da culpa revela a intenção do acusado de se furtar ao império da Justiça e da aplicação da lei penal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado. Convém frisar, ainda, conforme a detalhada fundamentação apresentada pelo Ministério Público, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem absolutamente inadequadas e insuficientes ao caso em concreto. A segregação cautelar, neste momento, é a necessária e adequada medida para a situação em comento, nos termos do disposto no art. 282, § 6o, e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, é o caso de se aplicar o contraditório diferido/postergado, nos termos do art. 282, §3o, do CPP, porquanto seria extremamente ineficaz a medida cautelar imposta, dado que a ciência da constrição de liberdade ensejaria na impossibilidade da localização do réu para responder ao processo crime. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WESLEY ALVES LIMA, com fundamento nos artigos 312 “caput” e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.” grifo original De uma leitura atenta ao decisum, bem como do exame dos documentos constantes, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pelo impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no artigo 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Na espécie, conquanto insista na negativa de autoria, verifica-se que o fumus comissi delicti está demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos, segundo os quais o Paciente é o autor do delito apresentado nos autos. Além do reconhecimento do Paciente feito pela testemunha ocular dos disparos de arma de fogo, veja-se que ambas as vítimas, alvejadas de inopino, sem visualizar o ofensor, reconheceram o Paciente como aquele que a vítima Adão havia logo antes provocado a se retirar do bar onde ocorreram os fatos. Ambas as testemunhas e ambas as vítimas declararam que o Paciente e a vítima Adão são desafetos, tendo Adão respondido processo penal no qual foi absolvido da imputação de tentativa de homicídio contra o ora Paciente. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista a periculosidade evidenciada pelo pronunciado no fato-crime concreto, considerando não só a natureza do crime imputado ao Paciente mas, também, o modus operandi, consoante salientado na r. decisão impugnada, eis que o Paciente surgiu de súbito efetuando disparos de arma de fogo contra o grupo que estava sentado no bar. Além da dupla de casais – vítimas e testemunhas, que estavam na companhia de duas crianças, havia outras pessoas no bar, também colocadas em perigo. Assim, diante da gravidade concreta do delito perpetrado, incontroverso o periculum libertatis, evidenciando-se que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. O crime imputado ao paciente indica a sua periculosidade e recomenda a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que gera insegurança social. De igual forma, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, em que cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Como visto, a decisão que decretou a prisão preventiva, ora questionada, está suficientemente fundamentada, não se constatando a ausência de motivação, pois está amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos. Vale salientar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para autorizar per se o relaxamento da prisão ou liberdade provisória. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Além do mais, constata-se já ter sido o Paciente pronunciado (ID 26257199), ocasião em que o juízo a quo consignou a ausência de fatos novos que autorizassem a revogação da prisão preventiva, sendo esse fundamento o suficiente para reafirmar a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Com efeito, ausentes novos fatos que modifiquem o panorama que embasou o decreto da prisão preventiva, não se faz necessária a reprodução e rediscussão dos fundamentos em cada revisão da segregação cautelar. É o que se confere: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA PARA DATA PRÓXIMA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO PERIÓDICA. DECISÃO RECENTE QUE ENTENDEU NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os pressupostos, condições de admissibilidade e fundamentos para a decretação da prisão preventiva foram apreciados no julgamento de "habeas corpus" anteriormente impetrado em favor do paciente, em que esta Turma entendeu que a medida deveria ser mantida, em suma, devido a sua periculosidade, revelada por meio da gravidade concreta do crime, de maneira que as alegações do impetrante acerca da ausência de fundamentos concretos para a imposição dessa medida cautelar extrema das condições favoráveis do paciente (como residência fixa, primariedade e ocupação lícita) foram enfrentadas e suficientemente rebatidas. 2. A exigência de fatos novos e contemporâneos para decretar a segregação cautelar diz respeito ao momento da sua imposição inicial, sendo suficiente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para sua manutenção, por ocasião da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fundamentação no sentido de que os motivos que a fundamentaram ainda estão presentes, não havendo falar em carência de fundamentação. Precedentes. 3. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não ocorreu no caso, pois o feito estava tramitando regularmente até a pronúncia e o paciente só não foi submetido ao Júri, primeiramente, em razão da impossibilidade de comparecimento de uma testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade e, posteriormente, principalmente em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 e também porque o próprio advogado do paciente havia sido contaminado pelo novo coronavírus, sendo, por último, em razão de diligências requeridas pelo Ministério Público, com concordância da Defesa. 4. A crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, não obstante todos os esforços realizados pelo Poder Judiciário para minimizar prejuízos aos jurisdicionados, impõe algumas restrições que podem impactar no andamento dos processos. Não obstante, por se tratar de motivo de força maior, eventual atraso não pode ser imputado à acusação e, tampouco, ao Judiciário e, portanto, não implica o reconhecimento de excesso de prazo, por não representar demora injustificada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. A necessidade de manutenção da prisão preventiva foi avaliada em data recente, não havendo falar em ilegalidade porque teria sido ultrapassado o prazo nonagesimal e, em relação a esse aspecto, cumpre esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, por maioria de votos, considerou que o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não gera, para o preso, o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, fixando a seguinte tese: "A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021). 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1337188, 07110248020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso No mais, no que se refere à pandemia da Covid-19, elucida-se que a Recomendação no 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, estabeleceu a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, com o objetivo de proteger a vida e a saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. A referida norma indicou os integrantes do grupo de risco como sendo “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (inc. I. do art. 1o), recomendando, ainda, a reavaliação prioritária “de prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa” (inciso I do art. 4o). No presente caso, além de a conduta delitiva ter sido praticada com violência, os impetrantes não apontaram ser o Paciente integrante do grupo de risco. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a sua manutenção. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator